Tribunal: TJES
Processo: 0005765-48.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005765-48.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILLIAN BATISTA SODRE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005765-48.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILLIAN BATISTA SODRE

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ADITAMENTO NÃO ACOLHIDO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrada a justa causa e preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal o recebimento do aditamento da denúncia é medida que se impõe. 2. Recurso provido.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005765-48.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILLIAN BATISTA SODRE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão que, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, deixou de receber a denúncia e seu aditamento, no que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva, oferecida em desfavor de WILLIAN BATISTA SODRE, nos seguintes termos:

Da análise da peça incoativa, vislumbro descuido no tocante a descrição fática do crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que a titular da ação penal embora tenha descrito que o suposto ato ameaçador do Réu tenha se dado em desobediência a decisão concessiva de medidas protetivas, não indicou que ato judicial é esse, seu teor, o número do procedimento cautelar, sem falar se, de fato, o Denunciado tinha prévia ciência da referida determinação judicial, circunstâncias estas que desnuda a falência fática do preâmbulo acusatório em relação ao crime descrito no art. 24-A da "Lei Maria da Penha".

A decisão ora combatida deixou de receber a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso I, do CPP, por entender ausentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.

Em virtude da rejeição da inicial acusatória, o órgão ministerial ofereceu aditamento à denúncia às fls. 20/28, juntando cópia parcial dos autos nº 0010292-77.2021.8.08.0012, objetivando sanar o vício apontado pelo magistrado.

O Ministério Público almeja a reforma da decisão, para que seja recebido o aditamento da denúncia, com o consequente prosseguimento da ação penal, em sua integralidade.

A mencionada rejeição embasou-se na ausência de esclarecimentos que identifiquem o fato criminoso, qual seja o descumprimento das medidas protetivas.

Ao compulsar os autos, verifico que merecem prosperar os argumentos suscitados pelo
parquet
estadual, na medida que o aditamento da denúncia sanou o vício indicado pelo magistrado ao rejeitá-la, razão pela qual transcrevo o seguinte trecho:

[...] Inclusive,
a vitima informou que, mesmo depois de receber o mandado de intimação da decisão concedendo as medidas protetivas por ela pleiteadas nos autos n° 0010292-77.2021.8.08.0012, em trâmite perante este Juízo, e ser orientado pelo Oficial de Justiça a respeito das restrições impostas, o ora denunciado telefonou e enviou inúmeras mensagens para o número de celular dela,
utilizando-se de ramais diversos, descumprindo, pois, a decisão judicial que fixou a medida protetiva de urgência baseada na Lei 11340/06, que proíba comunicação e aproximação da ofendida.

Nesse sentido, salienta-se que as documentações juntadas aos autos comprovam que
a decisão que concedeu medidas protetivas em desfavor do denunciado foi proferida em 07 de dezembro de 2021 e ele foi devidamente intimado no mesmo dia
; conforme mandado nº 3621231, expedido no supramencionado processo. [...]

Portanto, verifica-se que o vício outrora alegado fora sanado, tendo o Ministério Público exposto o fato com todas as suas circunstâncias, a qualificação correta do acusado, a classificação do crime e, ainda, demonstrado a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme os requisitos previstos no artigo 41 do CPP.

Desta forma, inobstante ao entendimento exarado pelo douto magistrado, na decisão que rejeitou a denúncia e seu aditamento, sob o fundamento de que “[...] a rejeição da denúncia quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva por inépcia não pode ser corrigido mediante aditamento a denúncia, já que para acionamento de tal instituto processual (aditamento) deveria o órgão ministerial trazer a tona elementos que não constavam quando do oferecimento da denúncia [...]” entendo que prevalece o preceito do artigo 569 do CPP,
in verbis:

Art. 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

Nesse interim, havendo possibilidade do aditamento da denúncia até a prolação da sentença e presentes os requisitos necessários ao recebimento seu recebimento, DOU provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.